Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706370-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GEBRIM DE SOUSA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 12a Vara de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da aposentadoria da executada. Em suas razões, afirma que sendo frustradas todas as tentativas na persecução da quitação do débito objeto dos autos, possível é a penhora pretendida pela Recorrente. Destaca que a regra geral da impenhorabilidade, assim como qualquer outra pode, e nesse caso, deve ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Assevera que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, admite-se, excepcionalmente, a penhora sobre percentual de salário para satisfação do credor. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não verifico risco de perecimento do direito vindicado e, tampouco, prejuízo para o curso regular do feito, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020 19:57:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador